Tribunal: TJSP
Processo: 1012650-91.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. OCORRÊNCIA. MORA DAS VENDEDORAS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ADMISSIBILIDADE. CULPA DAS RÉS. DETERMINADA A RESCISÃO DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 475 DO CC. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS, EM PARCELA ÚNICA, RETORNANDO AS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". RESTITUIÇÃO QUE ABARCA, INCLUSIVE, A COMISSÃO DE CORRETAGEM, CUJA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. OCORRÊNCIA. MORA DAS VENDEDORAS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ADMISSIBILIDADE. CULPA DAS RÉS. DETERMINADA A RESCISÃO DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 475 DO CC. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS, EM PARCELA ÚNICA, RETORNANDO AS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". RESTITUIÇÃO QUE ABARCA, INCLUSIVE, A COMISSÃO DE CORRETAGEM, CUJA RESTITUIÇÃO SE FAZ A TÍTULO REPARATÓRIO, E NÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DO AVENTADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO VALOR LOCATIVO MENSAL DA UNIDADE. DESCABIMENTO. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL, EM CASO DE RESCISÃO DA AVENÇA, QUE É FEITA MEDIANTE A RECOLOCAÇÃO DAS PARTES AO 'STATUS QUO ANTE', COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ENCERRA DISSABOR COTIDIANO. HIPÓTESE DE MERA SUSCEPTIBILIDADE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012650-
91.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes/apelados ETOLIA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S.A., são
apelados/apelantes EDILSON PRADO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
RENATA DUARTE PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
2
VOTO No 48.335
APELAÇÃO CÍVEL No 1012650-91.2019.8.26.0068
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: ETOLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
OUTRA e EDILSON PRADO DOS SANTOS e OUTRA (justiça
gratuita)
APELADOS
: OS MESMOS
COMARCA
: BARUERI 2a VARA CÍVEL

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO
NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. OCORRÊNCIA. MORA
DAS VENDEDORAS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO.
ADMISSIBILIDADE.
CULPA
DAS
RÉS.
DETERMINADA A RESCISÃO DO CONTRATO NOS
TERMOS DO ART. 475 DO CC. RESTITUIÇÃO DA
INTEGRALIDADE
DAS
QUANTIAS
PAGAS, EM
PARCELA ÚNICA, RETORNANDO AS PARTES AO
“STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO QUE ABARCA,
INCLUSIVE, A COMISSÃO DE CORRETAGEM, CUJA
RESTITUIÇÃO SE FAZ A TÍTULO REPARATÓRIO, E
NÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDO
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE
DO AVENTADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL,
CORRESPONDENTE AO VALOR LOCATIVO MENSAL
DA UNIDADE. DESCABIMENTO. COMPOSIÇÃO DO
PREJUÍZO PATRIMONIAL, EM CASO DE RESCISÃO
DA
AVENÇA,
QUE
É
FEITA
MEDIANTE
A
RECOLOCAÇÃO DAS PARTES AO 'STATUS QUO
ANTE', COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES
PAGOS.
DANOS
MORAIS.
INADMISSIBILIDADE.
CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE
ENCERRA DISSABOR COTIDIANO. HIPÓTESE DE
MERA
SUSCEPTIBILIDADE
QUE
NÃO
ENSEJA
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS
IMPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
3
1.
Trata-se de recursos de apelação, tempestivos e bem
processados, interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
de rescisão contratual ajuizada por Edilson Prado dos Santos e Renata Duarte
Prado em face de Etólia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e de Rossi
Residencial S/A.
Os autores sustentam ter celebrado com as rés
compromisso de compra e venda de um imóvel residencial, em julho de 2018.
Acrescentam que foi convencionada a conclusão das obras do imóvel até a data de
31 de agosto de 2018, com prazo de tolerância de 180 dias, comprometendo-se,
ainda, as vendedoras a efetuarem a entrega das chaves dentro de 120 dias a
contar da expedição do habite-se. Apontam, porém, que a entrega jamais ocorreu
dentro do prazo avençado, mesmo quando computado o período de tolerância.
Pedem, assim, seja decretada a rescisão do contrato, por culpa das requeridas,
que devem ser ainda condenadas a lhes ressarcir a integralidade dos valores
pagos, incluída a comissão de corretagem. Pleiteiam, igualmente, a condenação
das rés ao pagamento de indenização pelo atraso, além de reparação pecuniária
pelos danos morais que aduzem ter suportado.
O Juízo (fls. 229/236), aludindo à súmula 164 deste
Tribunal, considerou lícita a estipulação do prazo de tolerância de 180 dias, uma
vez que a tanto previamente anuíram os adquirentes. Observou, todavia, que ainda
que considerado o período de carência para a entrega do imóvel, as rés o deixaram
de fazer no dentro do prazo estabelecido. Ponderou que as justificativas por elas
apresentadas constituem mero fortuito interno consoante sedimentou a súmula
161, também desta Corte
, não afastando assim sua responsabilidade pelo
inadimplemento. Entendeu, pois, cabível a rescisão do contrato por culpa das rés,
condenando-as, assim, a efetuarem a restituição integral dos valores pagos pelos
autores, incluída a comissão de corretagem. Por outro lado, afastou a pretensa
indenização por danos materiais relativos ao atraso, por considerá-la incompatível
com a rescisão do negócio, uma vez que o prejuízo sofrido pelos adquirentes já foi
reparado mediante o ressarcimento integral do montante pago recolocando-os ao
status quo ante. Igualmente, salientou ser indevida a reparação por danos morais,
uma vez que os fatos narrados pelos demandantes não excederam do mero
inadimplemento contratual, que não caracteriza vulneração à sua honra ou
dignidade, digna de ressarcimento em pecúnia. Com tal conclusão, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
4
parcialmente procedente a demanda.
Opostos embargos de declaração pelas rés (fls.
238/240), foram eles rejeitados (fl. 244).
Inconformadas,
elas
apelam
(fls.
246/269)
sustentando a reforma da decisão. Inicialmente, discorrem sobre a inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, bem como sobre a
impossibilidade de caracterizar-se o contrato celebrado como de adesão. Apontam,
na sequência, que é incabível a determinação de restituição integral, aos autores,
dos valores que pagaram, uma vez que a avença celebrada possui cláusula
expressa a dispor sobre os mecanismos de apuração do montante a ressarcir, em
caso de rescisão do negócio. Asseveram, a propósito, que eventual demora na
conclusão e entrega das obras do imóvel se deveu a fatores exógenos e alheios ao
seu controle e à sua vontade a exemplo de pluviosidade excessiva e prolongada,
greves e carência de materiais de construção caracterizando motivos de caso
fortuito ou força maior, a afastar sua responsabilidade pelo ocorrido.
Subsidiariamente, se se entender pelo afastamento das disposições contratuais
atinentes ao tema, pleiteiam seja determinada, em seu favor, a retenção de 10% a
30% sobre o montante já adimplido pelos adquirentes. Pedem, ademais, que os
juros de mora sobre o quantum a ressarcir sejam computados apenas a partir do
trânsito em julgado da decisão que constituir e liquidar o crédito a que farão jus os
autores. Por fim, aduzem que a comissão de corretagem foi adimplida pelos
adquirentes diretamente aos terceiros que prestaram os serviços de intermediação,
sendo certo que eles tiveram ciência prévia tanto da própria prestação de tais
serviços quanto do respectivo valor. Acrescentam que a intermediação foi
efetivamente efetuada e ensejou resultado útil em favor dos adquirentes, de
maneira que o montante dispendido a este título não comporta qualquer
ressarcimento, no todo ou em parte. Concluem, pois, pela reforma.
Processado o recurso, sobrevieram as contrarrazões
(fls. 277/292).
Adesivamente, os autores também apelam (fls.
293/303), pretendendo a integral procedência dos pedidos. Argumentam, no
sentido, que suportaram prejuízos materiais em decorrência do atraso,
consistentes no montante dispendido para que tivessem onde residir, durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
5
período em que já deveriam estar em posse da unidade adquirida. Acrescentam
que os fatos narrados caracterizaram, sim, dano moral indenizável, por terem em
muito excedido do mero transtorno ou dissabor. Assim, pedem sejam as requeridas
condenadas também ao pagamento das respectivas reparações, por danos
materiais (lucros cessantes) e morais. Concluem, igualmente, pela reforma.
O recurso adesivo foi processado e contrariado (fls.
307/334).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais,
proposta pelos adquirentes em razão da mora das requeridas na entrega do
empreendimento imobiliário. Julgada parcialmente procedente, sobrevieram os
reclamos, principal e adesivo, de ambas as partes, que, com efeito, desmerecem
acolhida.
Em primeiro lugar, no que concerne ao atraso na
entrega do imóvel, acertado o reconhecimento, com efeito, de inadimplemento
contratual por parte das rés.
Note-se, inicialmente, que o prazo previsto para a
conclusão das obras era 31/08/2018 (item 5 do quadro resumo, fl. 62); previu-se,
ainda, um prazo de tolerância de 180 dias (idem), de sorte que as obras deveriam
estar terminadas, no máximo, até o início de março de 2019.
In casu, as demandadas demonstraram a expedição
do “habite-se” a destempo (fls. 171/172), de forma que é patente a mora das
requeridas.
Acerca do prazo de tolerância, cumpre que se faça
uma observação acerca de sua legalidade.
Não somente se trata de disposição usual em
contratos dessa natureza (cf. a respeito: TJSP, Ap. Cível
0032208-72.2011.8.26.0577, São José dos Campos, 10a Câmara de Direito
Privado, Rel. Coelho Mendes, j. 19.06.2012), como sua redação, com que os
demandantes expressamente concordaram, não padece de qualquer vício a
ensejar o reconhecimento de sua propalada nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
6
Como venho sempre sustentando em hipóteses
análogas, em matéria de contrato, o princípio da boa-fé objetiva, como corolário
direto da autonomia da manifestação de vontade das partes deve ser sempre
observado, sob pena de, com base no Código de Defesa do Consumidor, criar-se
um verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações
subjetivas das partes e do próprio Poder Judiciário.
Com base no Código do Consumidor, o que não se
deve permitir, e que é bem diferente, é apenas a presença de cláusulas dúbias,
omissas ou abusivas; não a previsão expressa, como no caso concreto, de prazo
certo e usual de tolerância para a entrega das obras. Se a demandante não leu
referida cláusula quando subscreveu o instrumento, certamente tal omissão só lhe
pode ser imputada.
Arrependimento posterior não é causa de anulação do
que foi validamente contratado.
Tal
entendimento
encontra-se
consolidado
pela
Súmula 164 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:
“É valido o prazo de tolerância não superior a
cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em
construção, estabelecido no compromisso de
venda e compra, desde que previsto em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível”.
Válida, portanto, a cláusula de tolerância, tem-se que
as obras haveriam de estar concluídas até o início de março de 2019.
Nada obstante, não colhe a alegação, aduzida pela
parte ré, de que os atrasos decorrentes da falta de mão de obra e de material de
construção, greves ou intemperismo, consistiriam em fato de terceiro a afastar sua
responsabilidade.
Tais circunstâncias encerram, quando muito, o
chamado “fortuito interno” que, inerente ao risco da atividade, não permite o
afastamento do nexo de causalidade, revelando apenas má estratégia de venda ou
administração. Não é circunstância, portanto, que cabe ser oposta aos autores.
Como dispõe a Súmula 161 do Órgão Especial desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
7
Corte:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de
força maior a ocorrência de chuvas em excesso,
falta de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram “res
inter alios acta” em relação ao compromissário
adquirente.”
Dessa maneira, deve-se deferir à parte autora a
restituição da totalidade dos valores pagos, uma vez que o desfazimento da avença
por culpa da ré leva a que se restabeleça o status quo ante observando-se a
reparação do prejuízo causado à adquirente como corolário da rescisão.
Lembrando Agostinho Alvim (“Da inexecução das
obrigações e suas consequências”, 3a ed., Ed. Jurídica e Universitária, Rio de
Janeiro - São Paulo, 1965), o critério de distinção entre mora e inadimplemento
absoluto é de ordem econômica (pág. 54), e que há de se referir ao credor e não
ao devedor (pág. 57).
Assim, desfeito o negócio por circunstâncias alheias
aos demandantes, é de rigor a devolução integral do valor adimplido por ocasião da
negociação.
Assim:
“Apelação. Rescisão. Compra e venda. Imóvel.
Parcial
procedência.
Atraso
inequívoco.
Justificativas da vendedora insuficientes a elidir
sua
responsabilidade
exclusiva
pelo
descumprimento do contrato. Devolução integral
das quantias pagas. Entendimento consolidado na
Súmula
543
do
Eg.
STJ.
Multa
contratual
corretamente aplicada. Higidez do prazo de
tolerância de 180 dias. Previsão contratual de
praxe, conferindo certa flexibilidade na execução
da construção, porquanto inolvidável a possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
8
ocorrência de obstáculos tais como a dificuldade
de contratação de mão-de-obra e o tempo para
obtenção de autorizações do Poder Público. Autor
que decaiu em parte mínima de seu pedido.
Aplicação do art. 21, parágrafo único do CPC/73.
Requerida a quem compete arcar integralmente
com os ônus sucumbenciais. Apelo da requerida
improvido, acolhido, parcialmente, o recurso do
autor”
(TJSP

Apelação
no.
1004234-82.2015.8.26.0066 Rel. Des. Mauro Conti
Machado 9a Câmara de Direito Privado Barretos
j. em 25.10.2016).
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. Ação
ajuizada pela promitente-compradora. Atraso na
reunião das condições necessárias para obtenção
do
financiamento.
Mora
das
vendedoras
constatada. Rescisão por culpa das vendedoras
que enseja devolução total das parcelas pagas
devidamente corrigidas. A devolução das quantias
pagas em compromisso de compra e venda de
imóvel rescindido deve ser feita de uma só vez.
Súmulas no. 1 e 2 do E. TJ/SP. Necessidade de
reposição das partes ao estado anterior à
contratação. Súmula no. 543 do STJ. Precedentes.
Súmulas 02 e 03 deste Tribunal. Despesas
condominiais
de
responsabilidade
das
vendedoras, sendo que a compradora sequer
chegou a ter a posse do imóvel. Recurso não
provido”
(TJSP

Apelação
no.
1001014-31.2015.8.26.0663 Rel. Des. Mary Grün
7a Câmara de Direito Privado Votorantim j. em
29.06.2016).
Em segundo lugar, quanto à forma de restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
9
i.e., à vista e em parcela única
a jurisprudência desta Corte há muito já
sedimentou o entendimento de que a devolução de valores ao adquirente de
imóvel, em caso de rescisão do negócio, não está sujeita à forma de parcelamento
aplicada para a aquisição, revelando-se abusiva qualquer disposição contratual em
tal sentido. Deve o ressarcimento, por isso mesmo, ocorrer da maneira
determinada. Tal é o teor, aliás, da súmula 2 deste Tribunal:
“A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve
ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma
de parcelamento prevista para a aquisição”.
Bem assim, não se perca que o Superior Tribunal de
Justiça, também acerca do tema da restituição em parcela única, já sedimentou
tese quando do julgamento de Recurso Especial Repetitivo, estabelecendo que
“(...) em contratos submetidos ao Código de
Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula
contratual que determina a restituição dos valores
devidos somente ao término da obra ou de forma
parcelada, na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel, por
culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento” (REsp n.o 1300418/SC 2a S. Rel.
Min. Luis Felipe Salomão DJe 10.12.2013).
Assim, no tocante ao percentual de valores a restituir,
e bem assim quanto à forma em que devem ser restituídos, absolutamente nada há
que se alterar.
E a restituição deverá abarcar, outrossim, os valores
pagos a título de comissão de corretagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
10
Ora, sendo o atraso tributado às rés, não há o que
questionar. Devem as partes ser repostas ao estado anterior, indenizando-se a
parte inocente de todos os gastos e investimentos havidos na conclusão do
negócio, inclusive aqueles relativos a pagamento de tributos e comissão de
corretagem, de modo a se repararem os danos emergentes a ela causados, nos
termos do artigo 475 do Código Civil.
Não se perca que a quantia embora efetivamente
devida ao corretor imobiliário pela aproximação havida entre as partes foi paga
pelos adquirentes com vistas à conclusão do negócio, que se frustrou por culpa
exclusiva das demandadas.
Escusa dizer que a condenação não se dá a título de
repetição de indébito porque não se discute que a quantia era devida mas
como forma de reparação material à autora em vista do inadimplemento contratual
por parte da ré.
Daí por que não há cogitar tampouco de eventual
prescrição da pretensão indenizatória, cujo termo inicial se dá com o
inadimplemento, na espécie ocorrido a partir do vencimento do prazo para
conclusão das obras; e havendo a ação sido proposta em setembro de 2019, o foi
quando ainda era eficaz a pretensão da parte requerente.
Em terceiro lugar, quanto aos juros de mora, o recurso
das requeridas sequer comporta conhecimento.
Isso porque, sem qualquer dificuldade, e como se
colhe da leitura fácil da sentença, o início da incidência de juros de mora sobre o
valor da condenação teve fixado como termo a data do trânsito em julgado (fl. 236).
Logo, quanto a este capítulo da decisão guerreada, sequer se verifica tenham
sucumbido as rés apelantes. E, à falta de prejuízo, inviável o conhecimento do
reclamo quanto ao tópico.
Lado outro, quanto ao pedido de indenização por dano
material, tem-se que improcedente se mostra a pretensão recursal dos autores
não merecendo acolhida o reclamo, quanto ao ponto.
Isso porque, pelas razões externadas, o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
11
indenizatório por suposto lucro cessante denotava intenção dos autores em
prosseguir com o negócio e haver, ao final, para si a unidade que objetivara
adquirir. Assim, já por tal razão, era pedido manifestamente incompatível com
aquele principal, de rescisão do negócio. Corolário, aliás, da rescisão por
inadimplemento de qualquer das partes é, como se sabe, a recolocação dos
contratantes ao status quo ante, hipótese em que o equacionamento dos prejuízos
se faz mediante a restituição, total ou parcial, de valores pagos. Assim, esgotando-
se a questão nessa perspectiva, inviável sua cumulação com o pedido
de indenização por dano material oriunda do aventado atraso para a conclusão das
obras.
Por fim, no que concerne à indenização por danos
morais, era igualmente caso de seu indeferimento.
Isso porque, como tive oportunidade de frisar em
votos anteriores, para que se possibilite a indenização por dano moral, é
necessário que ocorram os pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, o dano
moral indenizável exige a conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
Mera suscetibilidade do eventual prejudicado isso não
autoriza, uma vez que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo a abalo à
dignidade ou à honra de tamanho vulto que esteja a merecer reparação na seara
extrapatrimonial.
Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça,
“o inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos
patrimoniais: não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que
os deveres de um negócio frustrado” (STJ REsp no. 201.414/PA Terceira
Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
Aliás, advertia o Prof. ANTONIO CHAVES (“Tratado
de Direito Civil”, 3a. Ed. SP, RT, 1985, vol. III, pág. 637) que
“propugnar pela ampla ressarcibilidade do dano
moral não implica no reconhecimento de todo e
qualquer melindre, toda suscetibilidade acerbada,
toda exaltação do amor próprio, pretensamente
ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar
de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
12
delicadezas excessivas, ilusões insignificantes
desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de
Pandora do Direito, centenas de milhares de
cruzeiros”.
Para o descumprimento contratual existe a reparação
do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados. Extrair o dano moral de quaisquer descumprimentos contratuais é
forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade, reconheça-se. O dano moral
não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim interpretado. Ademais, é
preciso que o dano seja provado
e jamais presumido, como sustentam os
recorrentes.
Nem se perca, no mais das vezes, vinculado mesmo
à responsabilidade aquiliana, para os ilícitos penais, para as ofensas à imagem e
honra, dano estético, erro médico, etc. Não, repita-se, mero inadimplemento
contratual.
Como já se decidiu:
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO
MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O simples atraso
na construção de imóvel prometido a venda não
acarreta, por si só, dano moral. Recurso especial
não conhecido” (STJ
RE no 592.083-RJ
4a
Turma - Min. Cesar Asfor Rocha j. em 03.08.2004);
“Agravo
Regimental.
Recurso
especial
não
admitido.
Indenização.
Danos
morais.
Descumprimento de contrato de compra e venda
de imóvel em construção.
1. Esta Corte já decidiu não ter cabimento a
indenização por danos morais decorrentes do
descumprimento de contrato de compra e venda
de imóvel. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012650-91.2019.8.26.0068 -Voto no 48.335
13
2. Agravo regimental desprovido” (STJ AgRg no
442.548-RJ
3a Turma
Min. Carlos Alberto
Menezes Direito j. em 30.08.2002);
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Compromisso de
compra e venda. Atraso na entrega de imóvel
superior a 180 (cento e oitenta) dias. Danos
materiais. Pagamento de parcelas de aluguel.
Danos
morais
não
caracterizados.
Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido” (TJSP
Ap. Cível no 0018781-74.2010.8.26.0576
São
José do Rio Preto
Rela. Ana Lucia Romanhole
Martucci - j. em 24.10.2013)
Ao consoar do exposto, é o caso de rejeição dos
reclamos, ficando inteiramente confirmada a sentença guerreada.
Em decorrência do artigo 85, § 11, do Código de
Processo, ficam majorados os honorários a 11% do valor da condenação.

3.
Nestes termos, nega-se provimento aos recursos.

Vito Guglielmi
Relator